Tribunal: CARF
Processo: 10880.925997/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925997/2011-69
RESOLUÇÃO
1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência e determinar a remessa dos autos à unidade de
origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para: 1. Verificar a situação da DCOMP n°
16348.43443.291004.1.3.02-9008, e confirmar se o valor de R$ 544.727,71 foi efetivamente
homologado ou utilizado para abater o débito de setembro/2004; 2. Confirmar a autenticidade e o
processamento do pagamento de R$ 135.966,05 (fl. 223) nos sistemas internos da RFB, verificando
se houve a devida alocação para a competência setembro/2004 ou se foi utilizado para quitar
outros débitos não mencionados neste processo; 3. Após a verificação, deve a autoridade
tributária manifestar-se se, diante da soma da DCOMP e do DARF, resta algum saldo devedor para
o período em questão; 4. Elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da
diligência; e 6. Cientificar a Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
34556.59890.140808.1.7.02-0009, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2005.
Por meio do despacho decisório eletrônico (fl. 181), o direito creditório foi
reconhecido em parte, pelo que as compensações foram homologadas apenas
parcialmente, conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de
acompanhada de documentos, onde alega, em síntese, que:
I-DOS FATOS
Trata-se de processo administrativo relativo a certos procedimentos de
compensação levados a efeito pela Requerente, de crédito de saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") referente ao ano-calendário de
2004, com débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
("RFB").
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
3
De início, vale ressaltar que o referido saldo negativo de IRPJ, conforme declarado
na DIPJ/2005 (doc. 04), foi constituído tanto por retenções na fonte de Imposto
de Renda, como por estimativas pagas/compensadas durante o anocalendário,
como segue:

Alegando suposta insuficiência do saldo negativo, a RFB, por meio do Despacho
Decisório ora atacado, homologou apenas em parte a compensação objeto da
DCOMP n° 34556.59890.140808.1.7.02-0983 e deixou de homologar a totalidade
das compensações de que tratam as seguintes DCOMPs:
• 13661.35731.190906.1.7.02-1372
• 15765.90363.171006.1.7.02-7778
• 31891.26231.171006.1.7.02-0983
• 40482.01168.311006.1.3.02-0010
• 41104.37031.010207.1.7.02-9021
• 14230.47546.010207.1.7.02-1433
• 07098.73640.010207.1.7.02-0285
• 14613.45503.010207.1.7.02-0702
A partir de análise do Despacho Decisório, constata-se que a RFB reconheceu
como crédito, indevidamente, apenas o valor das retenções na fonte de Imposto
de Renda (R$ 533.620,90), tendo desconsiderado por completo o montante das
estimativas pagas/compensadas durante o ano-calendário (R$ 3.791.674.68).
Ocorre que, como se demonstrará a seguir, o Despacho Decisório deve ser
reformado, porquanto as estimativas mensais não reconhecidas pela RFB foram
integralmente adimplidas, seja por recolhimento de guias DARF, seja por meio de
compensações regularmente declaradas ao Fisco Federal. Vejamos.
II-DO DIREITO
Conforme se depreende dos fatos, a presente controvérsia cinge-se ao montante
do crédito saldo de negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004,
informado na DEPJ/2005.
De um lado, a Requerente defende que o seu saldo negativo de IRPJ é de R$
4.325.295,60, montante esse suficiente para que sejam homologadas todas as
compensações de que cuidam os presentes autos. De outro lado, a RFB reluta em
reconhecer parte desse saldo negativo, especificamente a parcela atinente às
estimativas mensais de IRPJ, no valor de R$ 3.791.674,68.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
4
A teor do que já esclarecido, as referidas estimativas mensais foram
integralmente adimplidas pela Requerente, parte por meio de recolhimento de
guias DARF e parte por meio de compensações regularmente declaradas à RFB.
A tabela abaixo indica o montante das estimativas mensais, a forma de
adimplemento e, sempre que aplicável, os números das DCOMPs por meio das
quais a Requerente efetivou as ditas compensações, bem como a situação de cada
qual:

II.1. Valores recolhidos em guia DARF
No que se refere à estimativa do período de apuração de setembro de 2004, que
foi recolhida por guia DARF, deve-se esclarecer que o respectivo valor foi
anteriormente objeto do Termo de Intimação n° 042661525, de 03.06.2010 (doc.
05).
Analisando o mencionado Termo de Intimação, V.Sas, constatarão que, à época, a
RFB já havia reconhecido o adimplemento parcial do débito, tendo identificado a
existência apenas de um saldo devedor. Confira-se:

O adimplemento parcial já reconhecido pela RFB, no montante de R$ 544.727,71,
se deu por meio de compensação (DCOMP n° 16348.43443.291004.1.3.02-9008 -
doc. 06).
A fim de adimplir o referido saldo devedor de R$ 135.966,05, a Requerente
promoveu o recolhimento da anexa guia DARF (doc. 07), que comprova a extinção
integral do débito referente à estimativa de setembro de 2004.
II.2. Valores em discussão em outro processo administrativo.
No que tange às estimativas dos períodos de apuração de abril a agosto, outubro
e novembro de 2004, os respectivos valores foram objeto de compensações não
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
5
homologadas pela RFB, mas que estão em discussão no processo administrativo
n° 10880.929386/2008-94.
Nesse sentido, visando à convalidação de tais compensações, a Requerente
apresentou Manifestação de Inconformidade (doe. 08), a qual ainda se encontra
pendente de apreciação em primeira instância administrativa. Sendo assim, uma
vez julgada procedente a referida Manifestação de Inconformidade — o que
certamente ocorrerá —, deverá ser reconhecido o regular adimplemento das
estimativas respeitantes aos períodos de apuração em tela.
II.3. Valores objeto de compensação "não admitida"
Quanto à estimativa do período de apuração de março de 2004, o seu valor total
de R$ 889.925,63 foi desmembrado em duas compensações, a saber:

Como visto, o valor de R$ 174.670,06 foi objeto de compensação cujo status
perante a RFB é de "não admitida".
Analisando os seus arquivos, a Requerente identificou que o possível motivo de
tal status é que, após a apresentação da DCOMP original(19366.36309.290404.1.3.02-7780), foi apresentada uma DCOMP
retifícadora(15706.00156.150906.1.7.02-8945), na qual o valor do débito foi
aumentado de R$ 172.152,74 para R$ 174.760,06.
Senhores julgadores, não ignora a Requerente que o aumento do valor do débito
em DCOMP retificadora é vedado pelo artigo 79 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008. No entanto, no presente caso, há que se ter presente que (i) a
Requerente ainda não foi notificada de qualquer decisão não homologando tal
compensação; (ii) apesar do erro formal, o fato é que a estimativa mensal foi
adimplida, devendo assim ser reconhecido o crédito correspondente; e (iii) na pior
das hipóteses, deve ser reconhecido o adimplemento ao menos do valor
constante da DCOMP original (R$ 172.152,74), do que resultará um suposto
débito de apenas R$ 2.607.32.
II.4. Valores objeto de DCOMPs "canceladas"
Por fim, no que se refere à parcela remanescente do período de apuração de
março de 2004 (no valor de R$ 715.255,57), bem como à estimativa do período de
apuração de fevereiro de 2004 (no valor de R$ 95.003,96), as respectivas DCOMPs
possuem o status de "canceladas" perante a RFB.
A respeito dessas estimativas, a Requerente ainda está buscando em seus
arquivos informações sobre as providências que foram adotadas para a extinção
dos débitos após o cancelamento das DCOMPs. Dessa forma, amparada no
Princípio da Verdade Material, a Requerente postula pela concessão de prazo
adicional para a juntada de documentos adicionais que comprovam a regular
extinção dos débitos.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
6
Em suma, demonstrado o efetivo adimplemento das estimativas de IRPJ
referentes ao ano-calendário de 2004 — seja por meio do pagamento de guias
DARF, seja por meio de compensações —, o Despacho Decisório deve ser
reformado, a fim de que seja reconhecido o montante integral do saldo negativo
de IRPJ informado na DIPJ/2005 e, por consequência, sejam integralmente
homologadas as compensações a que se refere o presente processo
administrativo.
III-DO PEDIDO
Ante o exposto, é a presente para requerer:
(i)
O recebimento e regular processamento da presente Manifestação de
Inconformidade, de modo a suspender a exigibilidade dos débitos
discutidos nestes autos, nos termos do artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96;
(ii)
Seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade,
para que, uma vez reformado o Despacho Decisório e reconhecido
integralmente saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004,
informado na DIPJ/2005, sejam homologadas integralmente todas as
compensações a que se refere o presente processo administrativo;
(iii)
Especificamente no que se refere à parcela da estimativa de março de
2004 no valor de R$ 174.760,06, na remota hipótese de não ser admitido
o seu adimplemento integral, que seja ao menos acatado o adimplemento
do montante informado na DCOMP original, de R$ 172.152,74, conforme
exposto no item II.3 acima.
Protesta a Requerente pela produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos que comprovam
a extinção dos débitos das estimativas que foram objeto de DCOMPs canceladas -
períodos de apuração de fevereiro de 2004 (R$ 95.003,96) e março de 2004 (R$
715.255,57).
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgado procedente em parte, direito
creditório reconhecido em parte, pela DRJ/RPO, conforme acórdão no 14-89.410, de 06 de
dezembro de 2018 (fls. 458 a 469), conforme conclusão:
CONCLUSÃO
Em face do reconhecimento das seguintes parcelas de composição do crédito
informado no PER/DCOMP 34556.59890.140808.1.7.02-0009:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
7

VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, com a homologação da compensação realizada no limite do
crédito acima reconhecido, que totaliza o valor de R$ 2.298.204,28.
No Recurso Voluntário (fls. 483 a 492) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja parcialmente reformado por este CARF, de
maneira que a o crédito tributário seja totalmente extinto, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
- Alega que a Administração Pública tem o dever de buscar a realidade dos fatos.
Uma vez comprovado o pagamento e a existência do crédito por documentação idônea, o julgador
não pode ignorar a extinção do débito em nome de formalismos processuais;
- Pleiteia a extinção integral do débito de IRPJ (estimativa) referente ao período de
setembro de 2004, fundamentando-se na compensação (DCOMP) de valor R$ 544.727,71 e no
pagamento (DARF) recolhido no valor R$ 135.966,05;
- Postula pela juntada posterior de novos documentos comprobatórios,
especialmente pela juntada posterior de documentos que comprovam a extinção dos débitos das
estimativas que foram objeto de DCOMPs canceladas - períodos de apuração de fevereiro de 2004
(R$ 95.003,96) e março de 2004 (R$ 715.255,57); e
- Ao final, requer seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário,
para que seja reconhecido o crédito tributário pleiteado, determinando-se o arquivamento do
presente processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
8
Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
A Recorrente solicita a extinção do débito de estimativa de IRPJ de setembro de
2004, para a composição de crédito do saldo negativo da DCOMP (no 34556.59890.140808.1.7.02-
0009) em litígio. O cerne da questão reside no conflito entre a forma processual (o que foi
declarado no PER/DCOMP em litígio) e a realidade fática (o que efetivamente foi pago ou
compensado através de outros meios).
A interessada argumenta que o débito de R$ 680.693,76 de setembro de 2004 foi
extinto pela compensação via DCOMP anterior (n° 16348.43443.291004.1.3.02-9008) no valor de
R$ 544.727,71 e pagamento de DARF complementar no valor de R$ 135.966,05.
O Acórdão “a quo” negou o provimento alegando que tais informações não
constavam no PER/DCOMP objeto da análise original e que a autoridade julgadora não poderia
revisar pagamentos posteriores ou retificar declarações de ofício naquele momento.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), vigora o princípio da verdade material.
Assim, a Administração Pública tem o dever de agir para buscar a realidade dos fatos. Se o
contribuinte apresenta prova de que o débito já foi pago (DARF) ou compensado em outro
processo já reconhecido pela própria Receita Federal (RFB), a manutenção da cobrança
configuraria enriquecimento ilícito do Estado.
Neste sentido o seguinte Acórdão no 1301-003.432, dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.
Relatora: Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
9
Também as súmulas CARF no 168 e 175 corroboram este entendimento:
Súmula no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
O Acórdão recorrido entendeu que a autoridade julgadora não pode reconhecer o
pagamento. No entanto, o artigo 18 do Decreto no 70.235/72 permite que o julgador determine a
realização de diligências para sanar dúvidas ou colher elementos necessários à decisão. A
autoridade julgadora não é mera espectadora. Ela é garantidora da justiça fiscal. Se há indícios de
que o crédito tributário não mais subsiste, a dúvida deve ser dirimida antes da decisão final.
A Recorrente aponta documentos específicos que possuem presunção de
veracidade: a DCOMP n° 16348.43443.291004.1.3.02-9008 e o pagamento do saldo remanescente
via DARF.
A identificação de indícios aptos a indicar verossimilhança das alegações cumulada
com demonstrado esforço da Interessada em comprovar o direito creditório alegado pode ser
critério apto ao aprofundamento das investigações, inclusive como critério para conversão do
julgamento em diligência, em homenagem ao formalismo moderado e ao princípio da verdade
material.
Somado ao contexto legal, há entendimentos no CARF que veda a rejeição de
compensações por meros equívocos formais ou procedimentais. Visto que a existência do crédito
não foi tecnicamente refutada, é inviável ignorar o potencial probatório dos documentos
acostados. Em observância ao devido processo legal e a busca da verdade material, requer-se a
realização de diligência para a análise minuciosa das provas.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar a
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Assim, diante do exposto, converto o julgamento em diligência e determino a
remessa dos autos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que,
proceda às seguintes verificações:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925997/2011-69
10
1. Verificar a situação da DCOMP n° 16348.43443.291004.1.3.02-9008, e confirmar
se o valor de R$ 544.727,71 foi efetivamente homologado ou utilizado para abater o débito de
setembro/2004;
2. Confirmar a autenticidade e o processamento do pagamento de R$ 135.966,05
(fl. 223) nos sistemas internos da RFB, verificando se houve a devida alocação para a competência
setembro/2004 ou se foi utilizado para quitar outros débitos não mencionados neste processo;
3. Após a verificação, deve a autoridade tributária manifestar-se se, diante da soma
da DCOMP e do DARF, resta algum saldo devedor para o período em questão;
4. Elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da diligência; e
6. Cientificar a Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 520
DF CARF MF
Original